Tribunal: TJDFT
Processo: 0710292-65.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0710292-65.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDSON FILGUEIRA DA SILVA AGRAVADO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO, PAULO PEREIRA DA SILVA, DISTRITO FEDERAL DECISÃO INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em ação de obrigação de fazer c/c indenização, indeferiu parcialmente a inicial apenas em relação ao réu Paulo Pereira da Silva, em razão da prevenção do Juízo da Comarca de Alto Paraíso de Goiás/GO. O agravante alega, em síntese, que: 1) a ação que tramitou na Comarca de Alto Paraíso de Goiás/GO estava sob o rito do Juizado Especial Cível, enquanto a inicial da presente ação tramita na Vara Comum, tratando-se de direito disponível do agravante optar por adotar ou não o procedimento sumário até o momento da citação; 2) não houve qualquer decisão de mérito sobre o réu/agravado Paulo Pereira da Silva, uma vez que ele jamais foi localizado, não tendo sequer ocorrido a sua citação; 3) tratando-se de réu com endereço incerto e desconhecido, a citação por edital somente poderia ser requerida no Juízo Comum (pois é vedada no Juizado Especial – Lei 9.099/95 18 § 2o), além do que o Detran/DF possui endereço certo, sendo adequada a propositura da ação no domicílio do litisconsorte passivo. Requer a suspensão da decisão agravada e, no mérito, seja recebida a inicial em relação ao réu Paulo Pereira da Silva. Sem razão, inicialmente, o agravante. Cabível o agravo de instrumento, tendo em vista a inutilidade do julgamento da questão, caso ela somente venha a ser apreciada em grau de apelação, o que justifica a mitigação da taxatividade do rol do art. 1.015 do CPC (Tema 988/STJ). Além disso, dispõe o Enunciado 154 do VIII Fórum Permanente de Processualistas Civis – FPPC, in verbis: Enunciado 154. É cabível agravo de instrumento contra ato decisório que indefere parcialmente a petição inicial ou a reconvenção. Todavia, em relação ao pedido de efeito suspensivo, não vislumbro a probabilidade de provimento do presente agravo de instrumento, ao menos nesta sede de cognição sumária, uma vez que, de acordo com o art. 59 do CPC/2015, “O registro ou a distribuição da petição inicial torna prevento o juízo”. Além disso, o art. 286, II, do CPC/2015 retrata a exata situação dos autos, ao dispor que “Serão distribuídas por dependência as causas de qualquer natureza: (...) II - quando, tendo sido extinto o processo sem resolução de mérito, for reiterado o pedido, ainda que em litisconsórcio com outros autores ou que sejam parcialmente alterados os réus da demanda”. Assim, tendo a ação contra o réu Paulo Pereira da Silva sido primeiramente distribuída perante a Comarca de Alto Paraíso de Goiás/GO, haveria prevenção daquele Juízo, ainda que referida ação tenha sido extinta sem resolução do mérito e que agora tenha sido incluído o Detran/DF no polo passivo. No mesmo sentido: “(...) 2. A propositura de ação anterior, com identidade de partes e objeto, ainda que extinta sem julgamento de mérito, gera a prevenção do Juízo, a teor do art. 286, II do CPC. (...)” (Acórdão 1398568, 07360074620218070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 7/2/2022, publicado no DJE: 21/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “(...) 1. O artigo 286, II, do Código de Processo Civil, determina a prevenção do Juízo originário quando repetida ação extinta sem exame do mérito, mesmo quando alterado o litisconsórcio. (...)” (Acórdão 1398519, 07328393620218070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 7/2/2022, publicado no DJE: 18/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Eventual conclusão em sentido contrário demanda uma análise mais detida da questão e recomenda a instauração do prévio contraditório. Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se o d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator